Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734226-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcelo Luiz Avila de Bessa contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que intimou as partes quanto ao pedido da perita nomeada para ser substituída e o currículo da profissional que atuará no processo (proc. no 0734226-18.2023.8.07.0000, ID no 142930001 e ID no 143998319). 2. O agravante, em suma, defende que há equívoco nas decisões, pois já ficou demonstrado o valor devido pela agravada, na medida em que não impugnou os cálculos apresentados e não se desincumbiu do ônus de apresentar planilha da quantia que efetivamente seria devida, pois “não possui a tabela aplicável”. 3. Destaca a necessidade de reconhecer o descumprimento reiterado das determinações judiciais por parte da agravada, que não apresentou elementos documentais hábeis à apuração da quantia que entende devida pelos serviços médicos que foram custeados pelo agravante. 4. Como consequência, aduz que os valores apresentados no pedido de cumprimento de sentença devem ser homologados (R$ 112.333,35) cuja correção deve considerar cada desembolso e a incidência de juros desde a citação (4/11/2016), além das verbas sucumbenciais, com o regular prosseguimento do feito (indica o valor atualizado da dívida 413.045,92). 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 50280329 e no 50280328). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 11. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 12. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 13. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 14. As decisões pontuaram a necessidade de apurar a quantia efetivamente devida ao agravante, por isso nomeou perita para atuar no feito, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Deve ser preservada a finalidade e a utilidade do cumprimento de sentença, pois o intuito é a busca da verdade real, a qual consiste em identificar o valor a ser pago, de modo a garantir o ressarcimento ao agravante, mas evitando eventual enriquecimento sem causa. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO